Tribunal: STF
Processo: ARE 1334133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a tempestividade recursal, tendo em vista o indevido cômputo no prazo dos dias relativos às festividades de carnaval.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto e passo ao reexame do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS - EMPRÉSTIMOS 
    Ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 45.201,60, devidamente corrigido, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, impondo ao réu a sucumbência. Apelo do réu. No caso, restou incontroversa a relação contratual existente entre as partes e inadimplência do réu. Prova escrita da dívida que possibilita o manejo da presente ação monitória, como permite o art. 700, I, do CPC. Devedor que não comprova a quitação do débito. Obrigação assumida de forma espontânea, livre e voluntária. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 5º, XXXVI e LV da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso em razão dos óbices da Súmulas 279 e 284 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Com efeito, nos autos do ARE 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 1º/2/2019).
    Outrossim, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como do reexame dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Ação monitória. Contrato de empréstimo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.188.553-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 2. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 737.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 723.623-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 31/3/2011)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente